Tribunal: TJSP
Processo: 0003533-48.2026.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE JUSTIFICADA – REFORMA DA DECISÃO QUE O DISPENSOU – Inconformismo veiculado pelo Ministério Público contra decisão que dispensou a realização do exame criminológico e deferiu a progressão de regime ao sentenciado – Caso concreto em que justificada a necessidade de melhor aferir o mérito do sentenciado ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE JUSTIFICADA – REFORMA DA DECISÃO QUE O DISPENSOU – Inconformismo veiculado pelo Ministério Público contra decisão que dispensou a realização do exame criminológico e deferiu a progressão de regime ao sentenciado – Caso concreto em que justificada a necessidade de melhor aferir o mérito do sentenciado ao regime semiaberto – Entendimento consolidado de que o exame poderia ser realizado mediante decisão motivada, o qual veio a ser reforçado por recente alteração legislativa do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, que tornou obrigatório o exame – Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO